Tribunal: CARF
Processo: 10880.934134/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.934134/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.879 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
DIAGEO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2001
PER/DCOMP. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS
DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
É ônus do Contribuinte apresentar as provas necessárias para demonstrar a
liquidez e certeza de seu direito creditório, aplicando-se o artigo 373, inciso I
do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maysa de Sá Pittondo
Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos
Antônio Borges (suplente convocado), Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausentes a Conselheira Renata da Silveira Bilhim, o Conselheiro Lázaro Antonio
Souza Soares e o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio
Borges.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.934134/2008-87
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.879 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.934134/2008-87

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-50.067,
proferido pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo/SP que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme Ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Exercício: 2001
DESPACHO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL. A ausência de
valor disponível para eventual restituição ou compensação é circunstância apta a
fundamentar a não-homologação de compensação.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
É requisito indispensável ao reconhecimento da compensação a comprovação dos
fundamentos da existência e a demonstração do montante do crédito que lhe dá suporte,
sem o que não pode ser admitida.
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. A mera alegação da existência
do crédito, desacompanhada de elementos de prova, não é suficiente para reformar a
decisão não homologatória de compensação.
PROVAS. MOMENTO PARA SUA APRESENTAÇÃO. As provas devem ser
apresentadas pelo contribuinte juntamente com sua impugnação ou manifestação de
inconformidade, para serem apreciadas no julgamento de primeira instância, em
observância ao disposto no art. 15 do Decreto n.o 70.235, de 1972 e alterações
posteriores, a menos que haja atendimento do disposto no parágrafo 4o do art. 16 desse
mesmo diploma legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão recorrida:

Cuida o presente processo de Despacho Decisório, emitido no âmbito da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo, no
que toca à apreciação da Declaração de Compensação (DCOMP) eletrônica do sujeito
passivo em epígrafe.
2. Consoante a decisão que consta à fl. 2 não foi confirmada a existência de
suposto crédito relativamente a pagamento indevido ou a maior de contribuição para o
financiamento da Seguridade Social (COFINS), código Receita 2172.
2.1. Consta, no referido documento oficial, que assim decidiu a Autoridade a
quo:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 115.272,00
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP de n.o
09862.11550.300604.1.3.040410] [...], foram localizados um ou mais pagamentos
[discriminados no item 3 do respectivo Despacho Decisório] [...], mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.879 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.934134/2008-87

[negrejou-se]
[...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
[...]
3. Inconformada com a decisão a quo, apresentou a Contribuinte Manifestação
de Inconformidade às fls. 29 a 31, acompanhada de documentos anexos, por meio da
qual argumenta, em síntese, o que segue:
Na Declaração de Tributos Federais (a "DCTF") de fls. 02 consta declarado o valor
R$692.219,00 (seiscentos e noventa e dois mil duzentos e dezenove Reais) no código de
receita n° 21721, período de apuração maio de 2001, cujo pagamento foi efetuado em
15/06/2001, conforme pode-se comprovar pelo DARF de fls. 03.
Ocorre, contudo, que o valor correto que deveria ter sido declarado é de R$ 568.947,12
(quinhentos e sessenta e oito mil novecentos e quarenta e sete Reais e doze centavos),
conforme consta na Declaração de Informações econômico fiscais da Pessoa Jurídica
(a "DIPJ"), entregue em 06/08/2003 de fls. 04 e 05.
[...]
Diante dos fatos alegados e provados pela juntada de documentos anexos, concluímos
que a diferença entre R$ 692.219,00 (constante da DCTF) e R$ 568.947,12 (constante
da DIPJ), ou seja, o valor recolhido a maior pela Sociedade é igual a R$ 123.271,88
(cento e vinte e três mil duzentos e setenta e um Reais e oitenta e oito centavos), cujo
valor foi parcialmente utilizado (R$ 115.272,09) para fins de compensação conforme
relação abaixo (documentação anexa — fls. 6 a 66.
• PER/DCOMP 09862.11550.300604.1.3.040410, transmitido em 30/06/2004.
• PER/DCOMP 17801.23089.260804.1.7.040215, transmitido em 26/08/2004.
• PE R/DCOM P 23461.31837.300904.1.7.045086, transmitido em 30/09/2004
[...]
3.1. Pede a Contribuinte que seja acolhida a sua Manifestação de
Inconformidade e que o débito aposto no Despacho Decisório seja cancelado.
4. O presente processo foi encaminhado a esta Delegacia por meio do despacho
à fl. 115.

A Contribuinte foi intimada da decisão de 1a Instância pela via postal em
25/09/2013 (Aviso de Recebimento de fls. 128), apresentando o Recurso Voluntário por meio de
protocolo físico em 24/10/2013, pelo qual pediu o provimento do recurso para reforma do v.
Acórdão recorrido, com a homologação da compensação pleiteada.
Após, o processo foi encaminhado para sorteio e julgamento.

É o Relatório.
Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.879 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.934134/2008-87

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Como relatado, a DRF de origem não homologou a compensação pleiteada pela
Contribuinte, tendo em vista que os pagamentos indicados como recolhimentos indevidos, foram
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação daqueles informados no PER/DCOMP objeto deste litígio.
Em razões recursais argumentou a Recorrente que na DCTF consta declarado o
valor do débito R$ 692.219,00 (seiscentos e noventa e dois mil duzentos e dezenove reais),
demonstrando que o recolhimento do tributo ocorreu no código de receita n° 21721 por meio de
DARF, realizado no dia 15/06/2001, conforme documentos anexado aos autos.
Igualmente alegou a defesa que, ao fazer uma revisão na DIPJ, foi constatado o
equívoco na apuração da COFINS, sendo que o valor correto que deveria ter sido declarado é de
R$ 568.947,12 (quinhentos e sessenta e oito mil novecentos e quarenta e sete Reais e doze
centavos), conforme consta na declaração entregue em 06/08/2003.
A DIPJ foi retificada em 06/08/2003, constando a alteração do valor da COFINS
para R$ 568.947,12.
O PERD/COMP foi apresentado em 30/06/2004, cujo crédito foi apontado pelo
valor de R$ 123.181,89, sendo o Despacho Decisório emitido em 25/09/2008 (Rastreamento
791229188).
Ocorre que até o momento da emissão do Despacho Decisório que apreciou a
DCOMP, não foi retificada a DCTF, razão pela qual o i. Julgador de primeira instância
considerou pela ausência de comprovação do direito creditório, uma vez que a Contribuinte não
trouxe com a manifestação de inconformidade a documentação contábil e/ou fiscal, passível de
comprovar o pagamento indevido, na forma anunciada pela defesa.
Em síntese, este processo foi instruído apenas a DIPJ retificadora e o DARF,
alegando a Recorrente que tais documentos são suficientes para comprovar as razões da defesa.
Todavia, como bem destacado pela DRJ de origem, deveria a Contribuinte ter comprovado o
direito creditório invocado, o que não fez.
Como isso, é flagrante que a Contribuinte permaneceu inerte com seu ônus
probatório, uma vez que nada foi apresentado nem mesmo com a peça de Recurso Voluntário.
Outrossim, considerando que este litígio versa sobre Pedido de Ressarcimento,
incide o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, que atribui o ônus da prova ao autor
quanto ao fato constitutivo de seu direito, bem como a incidência do artigo 16, § 4o, do Decreto
no 70.235/72.
Destaco, ainda, que não é o caso de conversão do julgamento do recurso em
diligência, uma vez que diligências e perícias devem ter por motivação a iniciativa da parte de
demonstrar a liquidez e certeza do direito invocado, não se prestando a suprir o ônus da prova
legalmente obrigatório, em especial com relação a eventual existência de elemento modificativo
ou extintivo do Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada com o débito
indicado pela própria Contribuinte.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.879 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.934134/2008-87

Observo, igualmente, que este Colegiado sempre busca pela aplicação da verdade
material para exaurir toda e qualquer dúvida sobre a realidade fática. Todavia, não há como
socorrer a parte que permaneceu inerte quanto ao seu ônus da prova, na forma já mencionada
neste voto.
Com relação ao ônus da prova na apuração de direito creditório, destaco o v.
Acórdão no 9303-007.218, proferido pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais1.
Por tais razões, está correta a decisão de primeira instância, motivo pelo qual deve
ser mantida.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

1 ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital